Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701192-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELVIRA MARTINS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já contada a dobra legal, para que se manifeste sobre o retorno dos autos da instância superior. 2. Após, considerando a existência de pedido expresso do parquet nesse sentido (ID 76802796), envie-se ao Ministério Público para parecer. 3. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora